Tribunal: TJPA
Processo: 0819116-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819116-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: MARCELO DO REMEDIO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO DAS PENALIDADES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal no âmbito de agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem.

2. O autor, permissionário de box para comercialização de pescados, teve sua permissão cancelada em razão da apreensão de 113 kg de pescado impróprio para consumo. O Município sustentou a legalidade da cassação imediata, sem aplicação prévia das penalidades intermediárias previstas no termo de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação imediata da sanção de cassação da permissão de uso do box, sem observância da gradação das penalidades prevista no contrato e na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo de permissão de uso prevê gradação obrigatória das penalidades: advertência, suspensão e, apenas em caso de nova infração, cassação.
5. A aplicação direta da penalidade máxima afronta os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. A discricionariedade administrativa não autoriza atuação contrária à lei ou ao contrato. O controle judicial limita-se a garantir a observância da legalidade e impedir abusos, não configurando ingerência indevida na esfera administrativa.
7. A gradação das penalidades não constitui direito adquirido do permissionário, mas regra contratual obrigatória para ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve observar a gradação das penalidades prevista em contrato ou regulamento, sob pena de nulidade do ato sancionatório.

2. O controle judicial sobre atos administrativos não configura ingerência indevida na discricionariedade, quando se limita à garantia da legalidade e da vinculação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 43.741/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
interposto pelo
Município de Barcarena
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 24046207, que indeferiu a tutela recursal requerida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Marcelo do Remédio dos Santos Souza
, em face do
Município de Barcarena
.

Na origem, o autor
Marcelo do Remédio dos Santos Souza
, permissionário do referido espaço destinado à comercialização de produtos alimentícios afirma que foi alvo de fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) e pela Vigilância Sanitária Municipal, sendo constatadas irregularidades relativas à limpeza e organização do ambiente de trabalho, foram emitidas as Notificações nº 09/2024, em 19 de fevereiro de 2024, e nº 18/2024, em 30 de março de 2024, que alertaram o agravado quanto à necessidade de correção das infrações sob pena de aplicação de penalidades mais severas.

Afirmou que, apesar das notificações, em nova fiscalização ocorrida em 11 de abril de 2024, foram apreendidos 113 kg de pescado impróprio para consumo no referido Box, fato que, caracterizou infração grave à saúde pública, justificando o cancelamento da permissão de uso nos termos do Decreto Municipal nº 168/2012-GPMB e do Termo de Permissão de Uso assinado pelo permissionário. Ante o ato administrativo que cancelou a permissão, o Sr. Marcelo ajuizou ação alegando que não lhe foi dada oportunidade de defesa e questionando a validade do ato, pugnou pela concessão de tutela de urgência determinando a imediata suspensão do cancelamento da permissão de uso do Box nº 44, bem como a devolução dos bens apreendidos, permitindo que o requerente retorne às suas atividades comerciais até decisão final do mérito, alternativamente, caso o pedido de suspensão dos efeitos da cassação da permissão seja negado, requer que a requerida fique impedida de conceder qualquer autorização de uso em relação ao box nº 44, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

O
Juízo de origem
, acolheu parcialmente os argumentos, deferiu a tutela de urgência para suspender o cancelamento da permissão de uso, nos seguintes termos:

(...)

2.1. Isso posto, DEFIRO O PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado pela parte autora para determinar tão somente: i) A SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 2308/44/2023 – RELATIVA AO BOX Nº 44, permitindo que o requerente faça uso do espaço até ulterior deliberação. Tudo sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), em caso de descumprimento injustificado da decisão;

2.2. INDEFIRO por ora o pedido de devolução dos bens apreendidos diante da informação de que são “equipamentos inadequados” e “material irregular” (Id. 121921025 - Pág. 2)

Irresignado, o
Município de Barcarena
, interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
sustentando que a decisão proferida em primeiro grau viola o interesse público e a competência da Administração Pública de exercer seu poder de polícia administrativa para proteger a saúde e a segurança alimentar da população. Argumentou que foram observadas todas as etapas do devido processo administrativo, tendo o agravado sido notificado em duas oportunidades antes da decisão de cancelamento. Sustentou, ainda, que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente no que diz respeito à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Aduziu que o ato administrativo foi amparado em elementos robustos, como o laudo que atestou a apreensão de pescado impróprio para consumo, e que a decisão judicial deve respeitar a prevalência do interesse coletivo sobre o particular.

O agravante ressaltou, ainda, que a ausência de um prazo claro para cumprimento da tutela de urgência gerou insegurança jurídica, levando o agravado a requerer a majoração da multa cominatória e a execução forçada do valor estipulado. Nesse contexto, requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, a reforma integral da decisão para indeferir os pedidos de tutela de urgência formulados pelo agravado. Subsidiariamente, caso não seja possível a reforma integral, requer que sejam prestados esclarecimentos quanto ao prazo para cumprimento da tutela, com ajuste do termo inicial para a contagem da multa diária a fim de evitar penalizações desproporcionais e indevidas.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o indeferimento da tutela recursal requerida.

Face a essa Decisão, o
Município de Barcarena
opôs o presente
Agravo Interno
sustentando que: a infração cometida pelo permissionário seria gravíssima, pois envolveu a comercialização de gêneros alimentícios impróprios para consumo; diante do risco à saúde pública, seria legítima a aplicação direta da sanção máxima (cassação), sem a obrigatoriedade de suspensão prévia por 30 dias; a Administração agiu no exercício regular de seu poder de polícia, com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público; não haveria direito adquirido à gradação das penalidades; a decisão agravada teria representado ingerência indevida do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa. Assim, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão recorrida, e que seja reconhecida a legalidade da sanção aplicada pelo Município.

A parte agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal requerida pelo autor, em que visa a suspensão do cancelamento da permissão de uso do Box nº 44 no Complexo Comercial de Barcarena.

O Município defende a aplicação imediata da pena máxima, sustentando discricionariedade administrativa. Contudo, a atuação da Administração encontra-se vinculada ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88), a qual deve observar a gradação das sanções.

Ratifico que o Município não observou o disposto na cláusula 15ª do Termo de Autorização de Uso, vejamos:

Cláusula 15ª – O não cumprimento de qualquer cláusula deste TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO, exceto o disposto na Cláusula 14ª e seus itens, acarretará, ao infrator, as seguintes penalidades:

“a) Advertência, por escrito, emitida pela Administração do Complexo Comercial e Barcarena, à primeira falta;

b)
Suspensão da atividade por até 15 (quinze) dias,
por ato escrito do Chefe do Setor de Feiras e Mercados, quando houver reincidência ou cometimento de outra falta;

c)
Cassação do Alvará de Permissão de Uso do Espaço Público
,
após aplicação das duas penalidades, por ato escrito do Secretário Municipal de Agricultura de Barcarena na hipótese da prática de nova falta
. Ficando automaticamente rescindido este TERMO DE PERMISSÃO

DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO” (grifo nosso)

A aplicação imediata da cassação viola, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que ainda que se reconheça a gravidade da infração, o ordenamento jurídico impõe que as sanções administrativas sejam aplicadas gradativamente, sendo possível afastá-la apenas quando houver previsão expressa de aplicação direta da pena máxima, o que não se verifica no caso.

DA ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES

O argumento de que a decisão judicial representaria ingerência indevida na esfera administrativa não procede. O Poder Judiciário não substituiu a Administração na escolha da sanção, mas apenas assegurou o cumprimento da legalidade e das cláusulas

contratuais, que vinculam igualmente o ente público.

A discricionariedade administrativa não autoriza atuação em desconformidade com a lei ou com o contrato. O controle judicial incide precisamente para impedir abusos ou desvios.

DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO

O agravante sustenta que não existe direito adquirido à gradação de penalidades. Ocorre que não se trata de direito adquirido, mas de regra contratual vinculante, cujo cumprimento é obrigatório para ambas as partes.

Assim, não vislumbro motivos para modificar a decisão agravada, vez que o agravante não trouxe argumentos capaz de infirmar a conclusão adotada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025